Tribunal: STF
Processo: Rcl 71066
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NO JULGAMENTO DOS TEMAS 935 E 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5°, II, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



DECISÃO:



     1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Feirante e Vendedor Ambulante no Estado de Goiás – SINDIFEIRANTE GO, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região , nos autos do Processo 0011502-71.2023.5.18.0011, que teria afrontado as teses fixadas no julgamento dos Temas 935 e 1046 da Repercussão Geral, de seguinte teor, respectivamente:



   “É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.”



     2. O reclamante afirma se tratar de, na origem, de ação de execução de cumprimento de ação coletiva, onde o Sindicato postula, dentro das atribuições que lhe compete, a condenação da empresa para que seja compelida a realizar devido recolhimento do custeio do benefício social familiar do período de janeiro de 2019 a setembro de 2023, no valor de R$ 22,00 (vinte e dois reais) mensais, por cada trabalhador ou Empregador, por cada mês em atraso, bem como a condenação ao pagamento de multa por descumprimento das CCT’s dos anos de 2019 E 2023.



     3. Consoante anota:



    “Primeiro: foi reconhecida a validade da norma coletiva de trabalho especificamente no diz respeito a obrigação da empresa ré em realizar os pagamentos do Benefício Social Familiar, Contribuição Assistencial, Contribuição Confederativas como as Multas. Segundo: mesmo reconhecida a validade da norma e a existência do descumprimento da mesma, o TRT 18ª Região, considerou não ser aplicável a cominação de multas, Beneficio Social Familiar, Contribuição Confederativa, Contribuição Assistencial por descumprimento.



    (...)



    As normas coletivas são constitucionais e válidas e desde que sejam respeitos os direitos absolutamente indisponíveis, as CCT’ s prevalecem sobre o legislado, tendo patamar de direito fundamental e essencial dos trabalhadores e Empregadores, portanto, são válidas as cláusulas que estipulem o pagamento de multas, Beneficio Social Familiar, Contribuição Assistencial, Confederativa por descumprimento das obrigações previstas na CCT.



    Desta forma, a decisão do DR DANIEL VIANA JUNIOR – DESEMBARGADOR RELATOR DA 2ª TURMA TRT 18ª , que nos autos do processo nº 0011502-71.2023.5.18.0011, em excluir a condenação da recorrida ao pagamento de multa, Beneficio Social Familiar, Contribuição Assistencial, Confederativa por descumprimento da norma coletiva, mesmo tendo reconhecido a validade da norma e declarado que existiu o descumprimento das obrigações ali impostas, viola dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, quais sejam, art. 7º, inciso XXVI, da CF e art. 611- A da CLT, que prescrevem o reconhecimento das normas, a autonomia negocial das partes e a prevalência das determinações previstas na Convenção Coletiva de Trabalho e Acordos Coletivos de Trabalho(...).”



     4. Requer a procedência da reclamação para que seja determinado, nos autos do processo nº 0011502-71.2023.5.18.0011, “de acordo com os Temas 935 e 1046 do STF, RMS 21.305/DF Tribunal Pleno, Rel Min. Marco Aurélio, RTJ-137, pag. 1131/1135” o reconhecimento da validade “do quadro anexo do art. 577 da CLT o qual fixa o plano básico do enquadramento no sistema sindical Patronal”. 



     É o relatório. Decido.



     5. A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



     6. O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (...) § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (...)”



    7. A parte reclamante pretende garantir observância do quanto decidido por esta Suprema Corte no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral) e no ARE 1018459 (Tema 935 - Repercussão Geral) pelo Juízo reclamado.



    8. Consoante se extrai da leitura do art.  988, § 5º, II, do CPC, admite-se o manejo da reclamação para garantia da observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que tenham sido esgotadas as instâncias ordinárias.



    9. É firme o posicionamento desta Suprema Corte no sentido de que esgotamento da instância ordinária somente se concretiza “após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015.” (Rcl 49388 AgR, 1ª Turma, DJe 10.12.2021). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020.



    10. O Reclamante se insurge contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que negou provimento ao recurso ordinário por ele interposto. 



    11. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT da 18ª Região, verifico que a referida decisão foi impugnada mediante recurso de revista, o qual se encontra pendente de julgamento. 



    12. Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 57422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1 ª Turma, DJe 03.5.2023)



    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator